Tribunal: TJMT
Processo: 41096-48.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604604-5 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80410960920198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80410960920198110001
Requerente: NAIRA VANNI LAGE CONCEICAO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: NAIRA VANNI LAGE CONCEICAO
Conta Judicial 3000111997999
Valor: R$ 336,99 (trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos)
Autorizado: LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO
CPF/CNPJ: 006.751.141-44
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO
CPF/CNPJ Titular Conta 006.751.141-44
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 306916 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 05:40